Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-62.2024.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-62.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ZIGART - CPF: 337.484.971-72 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ZIGART - CPF: 337.484.971-72 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
, na qual se reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou-se o cessamento dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do autor, impôs-se a devolução simples dos valores descontados e fixou-se indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

A requerida,
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC
, sustenta a validade da relação jurídica e a ausência de ato ilícito, requerendo, subsidiariamente, a minoração da indenização por danos morais.

O autor,
José Aparecido Zigart
, pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas no recurso consistem em:

(i)
verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e

(ii)
definir se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro ou de forma simples.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A requerida não logrou comprovar a regular contratação dos serviços alegadamente prestados, tampouco a anuência expressa do autor para os descontos efetuados, o que justifica a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica.

O montante fixado a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00, mostra-se insuficiente para cumprir as funções reparatória e pedagógica da condenação, considerando a privação indevida de valores essenciais ao sustento do autor e as dificuldades enfrentadas para cessar os descontos ilegítimos. Dessa forma, faz-se necessária a majoração para
R$ 10.000,00
.

No que se refere à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
condiciona a restituição em dobro à comprovação de má-fé por parte da requerida, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, deve-se manter a devolução dos valores na forma simples.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
o recurso da parte autora é provido
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Recurso da parte requerida não provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição que realiza descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de relação jurídica válida, deve restituir os valores na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

2.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos deve ser fixada em montante suficiente para reparar o dano suportado e coibir a reiteração da conduta ilícita, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3.

A ausência de comprovação da regular contratação do serviço ou da autorização do consumidor para os descontos configura falha na prestação do serviço, justificando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor
, art. 42, parágrafo único.

Súmula 362/STJ
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 0000341-52.2015.8.11.0023
, Rel. (não mencionado), julgado em 30.08.2021.

TJ-MT, Apelação Cível 1042621-20.2022.8.11.0041
, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 19.06.2024.

TJ-MT, Apelação Cível 1045552-93.2022.8.11.0041
, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Mirassol D’ Oeste, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais,

julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo autor/apelante
JOSÉ APARECIDO ZIGART
, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinando o
cessamento dos descontos
realizados indevidamente no benefício previdenciário do autor, a
devolução simples desses valores
e a
condenação da requerida em R$2.000,00 a título de indenização por danos morais.
Também condenou a parte ré nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados e 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC)

Ambas as partes interpuseram apelação da sentença.

Recurso da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

A requerida/apelante aduz a inexistência de ato ilícito e validade da relação jurídica entre as partes, pois não há comprovação de que os descontos tenham ocorrido sem autorização do apelado.

Caso seja mantida a condenação, requer a minoração do valor da indenização por danos morais, alegando que a quantia fixada é excessiva e desproporcional aos danos supostamente sofridos pelo autor

.

Recurso de José Aparecido Zigart

O autor/apelante,
JOSÉ APARECIDO ZIGART
, recorre buscando a
majoração dos valores indenizatórios e a restituição em dobro dos valores descontados
, argumentando que os descontos indevidos ocorreram por vários meses, causando-lhe grande prejuízo financeiro, considerando sua condição de aposentado que recebe apenas um salário-mínimo.

Afirma que a
restituição em dobro
dos valores descontados deve ser determinada, nos termos do
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, quando há cobrança indevida, salvo hipótese de engano justificável.

Das Contrarrazões

Em suas contrarrazões, JOSÉ APARECIDO ZIGART rebate os argumentos apresentados pela AMBEC, destacando que a requerida não apresentou prova da contratação válida do serviço e que a condenação deve ser mantida.

A requerida AMBEC não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
, reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou o cessamento dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do autor, impôs a devolução simples dos valores descontados e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00.

A requerida,
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC
, em seu recurso, alega a inexistência de ato ilícito e a validade da relação jurídica, sustentando que não restou comprovado que os descontos foram realizados sem a autorização do autor. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Por sua vez,
José Aparecido Zigart
, autor da ação, busca a majoração da indenização por danos morais e a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, argumentando que os descontos ocorreram por vários meses e que sua condição de aposentado, que recebe apenas um salário mínimo, agrava a lesão suportada.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, quanto ao recurso interposto pela requerida
AMBEC
, verifica-se que não há elementos nos autos que comprovem a regular contratação dos serviços alegadamente prestados. A requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de anuência expressa do autor para os descontos efetuados, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

No tocante à pretensão de minoração da indenização por danos morais, observa-se que o montante fixado na sentença – R$ 2.000,00 – mostra-se insuficiente para cumprir a função reparatória e pedagógica da condenação. A privação indevida de valores do benefício previdenciário, essencial ao sustento do autor, somada à dificuldade enfrentada para cessar os descontos ilegítimos, configura situação que justifica a elevação do quantum indenizatório.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, o valor da condenação em relação à falha na prestação dos serviços deve ser majorada para R$10.000,00. Confira-se:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (
AgInt no RMS 60388/TO
).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do § 2o, do art. 85, do CPC” (TJMT,
AP 0000341-52.2015.8.11.0023
, da minha Relatoria julgado em 30.08.2021).

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E URGÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva
. O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ). A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042621-20.2022.8.11 .0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

No que concerne ao pleito de restituição em dobro dos valores descontados, verifica-se que o artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
estabelece a devolução em dobro de quantias cobradas indevidamente, salvo hipótese de engano justificável. Contudo, neste caso, não há comprovação de má-fé por parte da requerida, sendo cabível apenas a restituição simples dos valores descontados, conforme determinado na sentença.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADENCIA – PRESCRIÇÃO – REJEITADAS - CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configurada a decadência/prescrição, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em folha de pagamento, relativos a contrato de cartão de crédito, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, o desconto se mostra indevido e configura dano moral.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.
Os juros de mora sobre condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1045552-93.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso do autor,
José Aparecido Zigart, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso.

Nego provimento ao recurso da requerida AMBEC.

Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025